Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. O banco recorrente sustenta que sua petição para dar andamento ao feito não foi analisada e que a decisão violou os princípios da celeridade, economia processual e primazia da resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente determinada, considerando-se as alegações de ausência de intimação pessoal do autor e de tentativa de impulsionamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC, em seu art. 485, III e § 1o, exige a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito por abandono da causa. No caso concreto, o banco recorrente, como instituição financeira parceira, foi devidamente intimado por meio eletrônico, forma considerada válida nos termos do art. 270 do CPC e do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. 4. As diversas diligências requeridas pelo apelante não foram suficientes para o efetivo prosseguimento do feito, configurando sua inércia. Além disso, o pedido de inclusão do nome da parte requerida em cadastros de inadimplentes não é ato processual válido para dar andamento ao feito. 5. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, conforme previsto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, não foi requerida pelo apelante, demonstrando a ausência de interesse processual na continuidade do processo. 6. O princípio da celeridade processual visa evitar o prolongamento indevido de processos sem movimentação eficaz, sendo legítima a extinção do feito diante da omissão do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa deve ocorrer após a intimação válida do autor para promover os atos necessários ao curso regular do feito, sendo a intimação eletrônica suficiente quando o autor for instituição cadastrada no sistema eletrônico do tribunal.
2. O requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos não configura ato hábil para impulsionar o feito.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando aplicável, é faculdade do credor, cuja inércia pode caracterizar a perda do interesse processual.
4. A celeridade processual e a eficiência da prestação jurisdicional impõem a extinção de ações paralisadas por inércia da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 270 e 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1940163, 0709405-89.2024.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1768218, 07094781120228070014, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 4/10/2023, DJe 20/10/2023.